Tribunal: TJDFT
Processo: 0784214-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. GOLPE DO FALSO BOLETO. WHATSAPP. MENSAGEM DE FILHO SOLICITANDO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 71355789). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
4. Na hipótese, relatou o autor que na manhã de 19/7/2024 recebeu suposta mensagem da filha pelo WhatsApp e, a pedido dela, pagou boleto de R$ 4.981,00, mas no mesmo dia descobriu que se tratava de golpe. Atribui ao banco a responsabilidade pela emissão do boleto fraudado e pelo vazamento de dados.
5. O acervo probatório, entretanto, não corrobora as alegações do autor. Não há prova do contato do suposto defraudador se passando por sua filha e pedindo o pagamento do boleto por meio de mensagens de WhatsApp.
6. De acordo com a petição inicial, o evento aconteceu na manhã de 19/7/2024. Ocorre que as mensagens juntadas aos autos são de outra data e se referem a outro pedido de transferência no valor de R$ 15.980,00, para Suzi Carolina Cologni, em 15/7/2024 (ID 71355750, pág. 1, 5, 10, 11, 12, 13).
7. O boleto em debate, de R$ 4.981,00, também tem como beneficiária Suzi Carolina Cologni (ID 71355751) e, embora vencesse em 24/7/2024, foi pago pelo autor em 19/7/2024 (ID 71355750, pág. 14)
8. Nesse contexto de provas contraditórias e insuficientes, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
9. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.